Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700911-76.2022.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SINDICATO DOS AUXILIARES E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 37769743), in verbis: “Trata-se de ação de procedimento comum manejada pelo SINDICATO DOS AUXILIARES E TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DO DISTRITO FEDERAL – SINDATE/DF em desfavor do DISTRITO FEDERAL. A autora esclarece que o escopo da presente ação consiste em anular a Nota Técnica n. 2/2020 – SEEC/SEGEA/SUGEP, da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, por meio da qual o Poder Público emitiu orientação geral interna no sentido de que o servidor público distrital que usufruiu de licença por motivo de doença em pessoa da família em determinado ano de 2021 não poderá gozar do abono de ponto previsto no art. 151 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011 no ano de 2022. Na causa de pedir próxima, a requerente assevera que “Não tem competência legal a Procuradoria do Distrito Federal para restringir ou modificar direitos assegurados aos servidores em matriz legal. É dizer, a Procuradoria do Distrito Federal invade competência do Poder Legislativo, quando orienta os gestores de pessoal a indeferir o abono de ponto do ano de 2022 para aqueles servidores que usufruíram licença por motivo de doença em pessoa da família no ano de 2021.” (ID 114615182, p. 6). Requer a concessão de tutela provisória de urgência satisfativa, sem a oitiva da parte contrária, no sentido de que este Juízo profira ordem de “(...) suspensão do ato administrativo, qual seja, o que impede que os servidores possam gozar no ano de 2022 o abono de ponto por terem estes usufruído de licença por motivo de doença em pessoa da família, até o julgamento de mérito da presente ação, devendo em caso de descumprimento da medida de tutela ser arbitrada multa por esse Juízo em desfavor do Distrito Federal, nos termos do art. 537 do CPC;” (ID 114615182, p. 9-10, Seção “Dos pedidos”, letra “a”). No mérito, pleiteia “(...) a confirmação do pedido de tutela, bem como que seja declarada a nulidade do entendimento administrativo, e por via de consequência a anulação do ato administrativo objurgado, determinando-se a condenação do Réu em proceder com a obrigação de fazer, consistente em possibilitar aos servidores que tenham se licenciado por motivo de doença em pessoa da família em 2021 que possam gozar no ano de 2022 do abono de ponto;” (ID 114615182, p. 9-10, Seção “Dos pedidos”, letra “c”). Os autos foram redistribuídos aleatoriamente por decisão deste Juízo. O Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal suscitou conflito de competência e o Tribunal declarou competente a 1a Vara da Fazenda Pública, conforme decisão proferida no bojo do Conflito de Competência n. 0703841-24.2022.8.07.0000. Em decisão de ID 115560586 foi deferido o pedido de tutela urgência. Contestação apresentada pelo DISTRITO FEDERAL em ID 118662495 alegando, em síntese, que "a pretensão autoral transgride frontalmente as normas do estatuto dos servidores públicos do Distrito Federal, veiculado pela Lei Complementar no 840/11." Destaca que "os requisitos legais são cumulativos: efetivo exercício e ausência de faltas injustificadas", bem como "a licença prevista pelo art. 134 da LC 840/11 não configura efetivo exercício, por não estar arrolada no art. 165.". Afirma que: "Ao se equiparar as duas situações absolutamente distintas, viola-se a igualdade material, além de estender, sob o fundamento da isonomia, vantagem funcional, a violar a legalidade e a separação de poderes, transgredindo o comando da súmula vinculante no 37." Requer a improcedência do pedido autoral. Em ID 119214618 junta-se decisão proferida no bojo do AGI n. 0708169-94.2022.8.07.0000 interposto pelo DISTRITO FEDERAL. Réplica pelo ID 121575675. Proferida decisão saneadora pelo ID 121941106. É o relato do necessário.” A sentença julgou procedente os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente concedida e JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados para: a) DECLARAR “a nulidade do ato administrativo que impede os Enfermeiros da SES-DF de gozarem o abono de ponto em 2022 (art. 151 da LC 840/11) por terem usufruído a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em 2021”; e b) DETERMINAR ao Requerido que se abstenha “de negar em 2022 o abono de ponto aos Enfermeiros, sob o argumento de terem gozado a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em 2021”; Por consequência, EXTINGO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC). Condeno o DISTRITO FEDERAL ao ressarcimento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, haja vista a simplicidade de demanda.” O réu interpôs apelação (id. 37769746) na qual afirma ser competente para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores, art. 84, incs. IV e XXVI, da LODF, razão pela qual não são aplicáveis à demanda as disposições da Lei no 8.112/1990. Aduz que “[...] o abono de ponto pressupõe o efetivo exercício, que não se configura durante o gozo de licença ao servidor por motivo de doença em pessoa da família” (pág. 4), arts. 134, 151, §1o, e 165, da LC 840/11. Argui que o exercício pressupõe a execução das funções do cargo público, ressalvadas apenas as hipóteses previstas no art. 165 da LC 840/11. Ressalta o parecer jurídico no 182/2020 - PGCONS/PGDF emitido pela Procuradora do Distrito Federal, Dra. Denise Ladeira Costa Ferreira, no Processo SEI no 00040-00000151/2020-71. Aduz que, além do efetivo exercício, o abono de ponto tem como requisito cumulativo a inexistência de faltas injustificadas. Verbera inexistir incoerência entre o tratamento conferido à licença do servidor por doença própria e àquela por doença de familiar, pois a primeira trata de impedimento involuntário do servidor para o exercício do cargo, enquanto a segunda admite alternativas como recorrer a outros parentes e cuidadores. Conclui que as duas situações não podem ser equiparadas. Argumenta que a licitude da licença por doença de familiar não afasta a necessidade de cumprimento dos requisitos para a concessão de abono. Salienta que o período aquisitivo do abono transcorreu no ano de 2021. Reforça que o ato administrativo impugnado, de natureza declaratória, é anterior à licença, razão pela qual inexiste direito adquirido. Alega que há apenas um conflito aparente entre a proteção à família e a qualidade do serviço público, pois o ato administrativo não gera prejuízo aos servidores públicos. Assevera que o abono de ponto é instituto que visa a premiar o servidor assíduo. Afirma ter observado o princípio da legalidade, a que está vinculado. Argui que recentemente a Lei Complementar Distrital no 1.005/2022 inseriu o § 6o ao art. 151 da LC 840/11 com a previsão de que “o usufruto de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família não é óbice à concessão do abono de ponto”, norma aplicável apenas a partir do período aquisitivo de 2023. Reforça que “lei superveniente não pode regular efeitos futuros de fatos pretéritos (período aquisitivo de 2021)” (pág. 23). Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso. Requer a reforma da r. sentença para julgar os pedidos improcedentes. Ausente o preparo por isenção legal. Contrarrazões do autor (id. 37769754), na qual pugna pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V - confirma, concede ou revoga tutela provisória;”. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. A controvérsia reside em analisar se os servidores públicos do Distrito Federal que usufruíram de licença por motivo de doença em pessoa da família, durante o ano de 2021, fazem jus ao abono de ponto no ano de 2022. O apelante-réu defende, em síntese, que a licença por motivo de saúde em pessoa da família não pode ser contabilizada para os fins do art. 151, §1o, da Lei Complementar Distrital 840/2011, pois o efetivo exercício pressupõe o desempenho em concreto das funções do cargo público, impedindo a concessão do benefício intitulado abono de ponto. A Lei Complementar Distrital 840/2011 define que o servidor poderá usufruir, sem prejuízo da sua remuneração, licença por motivo de doença em pessoa da família. Confira-se: “Art. 134. Pode ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, padrasto ou madrasta, ascendente, descendente, enteado e colateral consanguíneo ou afim até o segundo grau civil, mediante comprovação por junta médica oficial. §1o A licença somente pode ser deferida se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo. §2o A licença é concedida sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo. §3o Nenhum período de licença pode ser superior a trinta dias, e o somatório dos períodos não pode ultrapassar cento e oitenta dias por ano, iniciando-se a contagem com a primeira licença. § 4o Comprovada por junta médica oficial a necessidade de licença por período superior a cento e oitenta dias, a licença é sem remuneração ou subsídio, observado o prazo inicial previsto no § 3o. Art. 135. É vedado o exercício de atividade remunerada durante o usufruto da licença prevista no art. 134. Parágrafo único. São considerados como faltas injustificadas ao serviço, para todos os efeitos legais, os dias em que for constatado, em processo disciplinar, o exercício de atividade remunerada durante a licença prevista no art. 134, ainda que a licença se tenha dado sem remuneração ou subsídio.” (grifos nossos). Já o art. 151 da Lei Complementar 840/11 traz a regra para a aquisição do direito ao abono de ponto. Confira-se: “Art. 151. O servidor que não tiver falta injustificada no ano anterior faz jus ao abono de ponto de cinco dias. §1o Para aquisição do direito ao abono de ponto é necessário que o servidor tenha estado em efetivo exercício de 1o de janeiro a 31 de dezembro do ano aquisitivo. [...].” (grifos nossos). Desse modo, o servidor público distrital somente perderá o direito ao abono de ponto se faltar injustificadamente ao trabalho no ano anterior, conforme dispõe o caput do art. 151 da LC 840/11. Na hipótese de afastamento do servidor por motivo de saúde em pessoa da família, evidentemente, a falta é justificada, porquanto há previsão legal para o seu deferimento. Portanto, como há previsão legal para a concessão de licença para o servidor, por motivo de doença em pessoa da família, bem como por se tratar de afastamento justificado e remunerado, a Administração, ao tratar a referida licença como falta injustificada para indeferir a concessão do abono de ponto de cinco dias previsto na Lei Complementar Distrital 840/2011, em princípio, contraria o princípio da legalidade estrita na prática de seus atos. A interpretação dada pelo Distrito Federal pode, inclusive, causar situações discriminatórias, uma vez que o servidor que necessite se afastar do serviço público para cuidar de um familiar será penalizado com a perda do abono de ponto, o que viola o princípio da isonomia. Desse modo, a alegação de que a licença por motivo de saúde em pessoa da família não configura efetivo exercício, por não estar arrolada no art. 165 da LC 840/11, não procede. Se o servidor é afastado das atividades presenciais por incidir na hipótese da falta justificada e é considerado em efetivo exercício, continua fazendo jus à percepção do abono de ponto, interpretação extraída do ordenamento jurídico distrital, antes mesmo da edição da Lei Complementar Distrital no 1.005/2022. O eg. STJ já decidiu que a licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família é equiparada à ausência justificada, confira-se: “RECURSO ESPECIAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSUAL CIVIL - SERVIDOR PÚBLICO - LICENÇAPRÊMIO (ARTS. 87 E 88 DA LEI No 8.112/90) - PERÍODO AQUISITIVO - LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA, COM REMUNERAÇÃO - DISSENSO JURISPRUDENCIAL - DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 255, § 2o DO RISTJ. I- A admissão do Especial com base na alínea "c" impõe o confronto analítico entre os acórdãos-paradigma e a decisão hostilizada, a fim de evidenciar a similitude fática e jurídica posta em debate, nos termos do art. 255, § 2o do RISTJ. Despicienda, assim, a mera reprodução de ementas ou votos condutores dos arestos. II- O direito à concessão e fruição da Licença-prêmio é um direito subjetivo do servidor, e não uma faculdade da Administração Pública. III- Requerida e concedida a Licença-prêmio por assiduidade, nos moldes do artigo 87 do Estatuto, descabida a sua posterior revogação, sob o argumento da servidora haver gozado, durante o seu período aquisitivo, 30 (trinta) dias de licença remunerada por motivo de doença em pessoa da família (art. 83). Tal licença equipara-se à ausência justificada, não se enquadrando nas hipóteses delineadas no artigo 88 do Regime Jurídico, que por sinal, é numerus clausus. IV- Recurso especial não conhecido.” (REsp 213.240/SE, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2001, DJ 26/03/2001, p. 444, grifo nosso). Nesses termos, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Acrescente-se que o apelante-autor não comprovou o alegado risco iminente de dano de prejuízo à população na prestação dos serviços de saúde. Destaque-se que a procedência do pedido do Sindicato-autor, por meio da confirmação da tutela confirmada na r. sentença, ocorreu de modo genérico, sem tratar de servidor ou repercussão monetária específicos, apenas para: i) declarar “a nulidade do ato administrativo que impede os Enfermeiros da SES-DF de gozarem o abono de ponto em 2022 (art. 151 da LC 840/11) por terem usufruído a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em 2021” (id. 37769740, pág. 6) e ii) determinar ao réu que se abstenha “de negar em 2022 o abono de ponto aos Enfermeiros, sob o argumento de terem gozado a Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família em 2021”. Isso posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se. Decorrido o prazo, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 8 de agosto de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora